Tribunal: STF
Processo: RE 101033
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIA QUE, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO,
OBSERVA "A CAUTELA E PRUDENCIA ORDINARIAS".
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO INSUSCETIVEL DE PROCEDER-SE NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.